Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001368-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S. A.
AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA - DATA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzeas Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1021642-91.2021.8.11.0002, ajuizada em face de PEDRO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO, deferiu a liminar de busca e apreensão, depositando-se o bem com o requerente, advertindo o réu para efetuar o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, e para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, da juntada do mandado de citação nos autos.
O agravante opôs embargos declaratórios em face da decisão, os quais foram rejeitados.
Em suas razões, a agravante assevera ser evidente seu direito em obter a reforma da decisão, diante a comprovação de lesão grave e difícil reparação, pois se não efetivada a apreensão do veículo poderá desaparecer ou sofrer algum sinistro até o julgamento da lide.
Sustenta que o Magistrado a quo determinou o termo inicial do prazo da contestação da juntada do mandado de citação, contudo o Decreto-lei determina que a defesa deverá ser apresentada, a partir da execução da liminar.
Prequestiona a matéria para viabilizar futuramente a interposição de recurso especial e extraordinário e dos dispositivos legais invocados.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no que se refere ao termo inicial da contagem dos prazos para apresentação da defesa (contestação).
Com o agravo, vieram os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
O agravante defende que o prazo para a purgação da mora se deve contar a partir da execução da liminar e não da juntada do mandado de citação aos autos.
Todavia o entendimento da Magistrada a quo coaduna com a jurisprudência do STJ, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)
Dessa forma, não obstante os judiciosos argumentos da agravante, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator